Tribunal: TJES
Processo: 0113043-94.2011.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Ordem Econômica; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0113043-94.2011.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDMAR JOSE GALDINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA OPINANDO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE. PRELIMINAR ACOLHIDA.
A
Lei 12.234/10 trouxe significativas mudanças no instituto da prescrição, todavia, como a lei nova é desfavorável ao réu, ela é irretroativa, ou seja, só deve ser aplicada para fatos ocorridos após a sua entrada em vigor.
Como o fato ocorrido no caso em tela se deu em
27 de abril de 2010
,
ou seja, antes da vigência da norma supracitada,
continua a ser regido pela lei penal anterior, de forma que para esse crime a prescrição retroativa ainda pode ser contada da data do fato até o recebimento da denúncia.
C
onstata-se que entre a data do fato delituoso até o recebimento da denúncia, desconsiderando o prazo da suspensão do processo e curso do prazo prescricional, houve o transcurso

de lapso temporal superior a 04 (quatro) anos, qual seja, 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 08 (oito) dias, extrapolando, destarte, o aludido interregno prescricional.
Preliminar acolhida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0113043-94.2011.8.08.0012

APELANTE: EDMAR JOSE GALDINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDA FERREIRA PRATES ALVES - ES23730-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDMAR JOSÉ GALDINO,
objetivando a reforma da
s
entença exarada pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia ministerial e o condenou ao cumprimento da pena de
01 (um) ano de detenção
, em regime inicial aberto, que foi substituída por uma restritiva de direito,
pela prática do crime previsto no artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.176/91.

A defesa pugna
pela
absolvição do réu, sustentando a tese de insuficiência de provas para a condenação e de nulidade do procedimento de reconhecimento do acusado. Subsidiariamente, busca a redução da pena-base ao mínimo legal.

C
ontr
arrazões

ministeriais apresentadas
requerendo a
extinção da punibilidade,
em decorrência da prescrição.
No mesmo sentido o parecer da
Procuradoria de Justiça.

De início, destaco que
a Lei 12.234/10 trouxe significativas mudanças no instituto da prescrição, todavia, como a lei nova é desfavorável ao réu, ela é irretroativa, ou seja, só deve ser aplicada para fatos ocorridos após a sua entrada em vigor.

Como o fato ocorrido no caso em tela se deu em
27 de abril de 2010
,
ou seja, antes da vigência da norma supracitada,
continua a ser regido pela lei penal anterior, de forma que para esse crime a prescrição retroativa ainda pode ser contada da data do fato até o recebimento da denúncia

Pois bem.

Na espécie,
assiste razão

quanto a ocorrência da prescrição. Vejamos.

Como dito,
o
fato ilícito imputado ao recorrente se de
u
em
27 de abril de 2010
.

O
processo e o curso do prazo prescricional ficaram suspensos por
02 (
dois
)
anos a partir do dia 07
fevereiro
2013 até 07
de fevereiro de
2015
(fl. 163/163-v).

A
denúncia foi recebida em 05 de
junho
de 2018
(fl. 163/163-v)
e a
sentença condenatória
foi
publicada em 31/05/2021 (fl. 210).

Dessa forma, considerando que o ilustre representante do Ministério Público de primeiro grau não interpôs recurso e que a sentença transitou em julgado para a acusação,
a prescrição passou a ser regulada pela pena aplicada em concreto, nos termos do disposto no art. 110, §1º, do Código Penal,

com redação anterior à Lei n° 12.234/2010,
tendo em vista a irretroatividade de normas
in malam partem.

Portanto,
o prazo a ser considerado para a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva é de 04 (quatro) anos,
a teor do que dispõe o artigo 110, §1º (redação dada pela Lei nº 7.209/84), c/c artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Logo, constata-se que entre a data do fato delituoso até o recebimento da denúncia, desconsiderando o prazo da suspensão do processo e curso do prazo prescricional,
houve o transcurso de lapso temporal superior a 04 (quatro) anos, qual seja, 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 08 (oito) dias, extrapolando, destarte, o aludido interregno prescricional.

Diante da verificação da prescrição, torna-se desnecessária a análise meritória do recurso apresentado pela defesa, já que prejudicado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL ART. 157, §2°, INCISOS I E II CP. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ARTIGO 110, §2°, DO CP. ULTRAVIDADE. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. MENORIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MÉRITO PREJUDICADO.

1. Restando comprovado o decurso de prazo superior ao previsto no art. 109, inciso III, c/c art. 115, ambos do Código Penal, há que se reconhecer de ofício a prescrição da pretensão punitiva estatal, a fim de declarar extinta a punibilidade em relação ao apelante. 2. Não existindo recurso da acusação, dá-se a prescrição da pretensão punitiva fundada no prazo calculado sobre a pena in concreto, se ocorreu esse prazo entre a data do fato e a data do recebimento da denúncia. Ultratividade da lei penal mais benéfica ao acusado. 3. Os prazos prescricionais são reduzidos de metade quando o criminoso era ao tempo do crime menor de 21 (vinte um anos). A prova da idade se faz pela certidão de nascimento ou por qualquer documento hábil. Inteligência da súmula n° 74 do STJ. 4.
A decisão que considerar extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, não admite posterior discussão sobre o mérito, em qualquer instância. Mérito prejudicado.
(TJES, Classe: Apelação, 241 10251931, Relator, SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/07/2013, Data da Publicação no Diário: 16/07/2013)

Pelo
exposto,

sem maiores delongas,
EM CONSONÂNCIA COM A

PROCURADORIA DE JUSTIÇA, ANTE AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE
EDMAR JOSÉ GALDINO
,
em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, que se operou em sua modalidade retroativa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)